Tribunal: TJSP
Processo: 1516579-80.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Apelação criminal – Roubo circunstanciado (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) – Preliminar de nulidade no reconhecimento realizado na delegacia de polícia por ter sido feito inicialmente por fotografia – Não ocorrência – Disposição legal contida no artigo 226, II, do CPP é mera sugestão, a ser realizada quando possível – Mérito: Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto

Ementa:
Apelação criminal – Roubo circunstanciado (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) – Preliminar de nulidade no reconhecimento realizado na delegacia de polícia por ter sido feito inicialmente por fotografia – Não ocorrência – Disposição legal contida no artigo 226, II, do CPP é mera sugestão, a ser realizada quando possível – Mérito: Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Majorantes mantidas – Redução da pena na terceira fase da dosimetria, aplicando somente o aumento previsto no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, em atenção ao artigo 68, parágrafo único, do Código Penal -– Regime inicial de cumprimento da pena modificado para o SEMIABERTO – Recurso PARCIALMENTE PROVIDO.